Tribunal: TJSP
Processo: 1006070-62.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
das pela Lei 13.465/17 – Tema 26, deste Tribunal – Consolidação da propriedade – Inexigibilidade de intimação pessoal do autor contendo as datas dos leilões – Artigo 27, parágrafo 2o-A, da Lei 9.514/97 – Caso concreto em que o autor foi notificado por meio eletrônico e por telegrama – Propositura da demanda com indicação expressa das datas dos leilões, demonstrando ciência em relação às referidas datas – Intimação para purgação da mora realizada, conforme comprovado pela parte ré, aspecto não impugnado pelo autor – Observância do artigo 26, parágrafo 3o, da Lei 9.514/97 – Inexistência de nulidade – Sentença mantida – Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006070-62.2023.8.26.0114; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

17/06/2024

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo do autor (fiduciante) – Dialeticidade recursal – Verificada – Preliminar trazida em contrarrazões rejeitada – Mérito – Improvimento – Aplicabilidade, ao caso, da Lei 9.514/97, com as modificações implementadas pela

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo do autor (fiduciante) – Dialeticidade recursal – Verificada – Preliminar trazida em contrarrazões rejeitada – Mérito – Improvimento – Aplicabilidade, ao caso, da Lei 9.514/97, com as modificações implementadas pela Lei 13.465/17 – Tema 26, deste Tribunal – Consolidação da propriedade – Inexigibilidade de intimação pessoal do autor contendo as datas dos leilões – Artigo 27, parágrafo 2o-A, da Lei 9.514/97 – Caso concreto em que o autor foi notificado por meio eletrônico e por telegrama – Propositura da demanda com indicação expressa das datas dos leilões, demonstrando ciência em relação às referidas datas – Intimação para purgação da mora realizada, conforme comprovado pela parte ré, aspecto não impugnado pelo autor – Observância do artigo 26, parágrafo 3o, da Lei 9.514/97 – Inexistência de nulidade – Sentença mantida – Apelo improvido.